Tribunal: TJDFT
Processo: 0018486-13.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018486-13.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ALVES DE ASSIS, SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício No 328-J/2021 - 2o CJUFAZ de ID 23624902 e seus anexos, observo que os sucessivos recursos interpostos pelo Ente Devedor ao longo dos anos restaram infrutíferos. Ademais, compulsando os autos, verifico que o Distrito Federal manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do credor preferencial JOSÉ ALVES DE ASSIS e o credor de honorários SAU FERREIRA SANTOS.. Portanto, encaminhem-se os presentes autos para a Contadoria Judicial para certificação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac